Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que o objeto do agravo de instrumento interposto cingira-se à aferição da decisão interlocutória que, acolhendo a nomeação formulada pelas agravadas, deferira a penhora do imóvel individualizado, intimando os agravantes para, querendo, formularem impugnação à penhora. Pontuado o objeto do agravo, fora apreendido que o provimento guerreado apenas acolhera a nomeação à penhora formulada pelas agravadas, não havendo analisado a impugnação manejada pelos agravantes, razão pela qual não fora o recurso conhecido1, tendo sido aviado agravo interno almejando sua reconsideração. Lado outro, os agravantes, devidamente assistidos pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, na derradeira manifestação, noticiaram que fora promovida, nos autos da lide principal, a juntada de documentos comprobatórios da venda do referido imóvel em maio de 2022. Outrossim, explanaram que, ante ao levantamento da penhora, nos autos da ação principal, não há mais interesse no prosseguimento do agravo interno interposto. Com efeito, a indicação da venda do imóvel individualizado, em maio de 2022, repercute, como é cediço, nos agravos de instrumento e interno formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento ao vertente agravo interno. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 43679834 - Decisão